Tribunal: TJDFT
Processo: 0006809-26.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006809-26.2017.8.07.0006 RECORRENTE: DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO RECORRIDO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, EDNA MARIA TEODORO, GESIEL DE ABREU FIGUEIRA, IANG DE MATOS AGUIAR, KELCY MARA DUTRA FILGUEIRA, KLEBER CORREA E SILVA, MARLON VIEIRA DE SOUZA, WESLEY LUIS PACHECO, ZILDA MARIA DA CONCEICAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE INSERIDO NO CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. PROBLEMAS NA ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS DAS TERRAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação de adjudicação compulsória, proposta por adquirentes de lotes no Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho/DF, que julgou procedente o pedido e condenou parte dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor da causa, sendo devido 2/14 para cada requerido, sem solidariedade, na forma do art. 85, §8o, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, Paulo e Outros buscam a reforma da sentença, pois não se opuseram à adjudicação, motivo pelo qual entendem que a eles não deve se aplicar a condenação em custas e honorários. 1.2. Em suas razões recursais Wesley e Outros pedem a reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, o valor da causa, nos termos do CPC. 2. A matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal, nos presentes recursos, consiste em saber quem deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios e em que proporção. 2.1. Inicialmente, deve-se ressaltar que não há se falar na condenação da Martinez Empreendimentos e Outros nos ônus da sucumbência, tendo em vista que através de petição nos autos afirmaram não se oporem aos pedidos autorais, de modo a reconhecerem a procedência da ação. 2.2. Desse modo, por não terem oferecido resistência à demanda, não devem arcar com o pagamento da sucumbência. 3. No caso, os réus ora apelantes devem pagar as despesas processuais e os honorários devidos aos advogados dos autores, pois sucumbentes quanto ao pedido de adjudicação compulsória. 3.1. Não lhes favorece a a invocação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar o ônus da sucumbência. E isso porque em que pese alegarem que não houve resistência à pretensão e terem se manifestado em contestação acerca do reconhecimento do pedido inicial, tal (reconhecimento) não se mostra válido, uma vez que já não são mais titulares do direito reconhecido, tendo em vista que seus direitos sobre o percentual de 3,57% de cada imóvel no Condomínio Alto da Boa Vista foram transferidos à empresa Tuttivida Empreendimentos Eireli. 3.2. Ademais, houve certa resistência quanto ao pleito autoral, inclusive com a apresentação, na peça de defesa, de pedido: a) para sua exclusão do polo passivo, uma vez que venderam o percentual que lhes cabia no ano de 2015; b) de chamamento ao processo da Tuttivida Empreendimentos Eirele Ltda em virtude de em meados de 2015, ter adquirido o percentual de 3,57%; e c) de denunciação à lide da Martinez Empreendimentos e Outros por terem vendido 96,43%, como se 100% fosse, e da Tuttivida por ser a real proprietária dos 3,57%. 3.3. A partir disso é possível notar que os requeridos alegam pretensões que acabam por reforçar a compreensão de que desejam se utilizar da situação dos adquirentes com o fito de obter um possível ressarcimento em caso de prejuízo que decorra da relação jurídica fixada tanto com a Tuttivida Empreendimentos Eireli quanto com a Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda. 4. Sem desmerecer a atuação profissional dos dedicados causídicos dos autores, diante da natureza e da complexidade da causa, a fixação dos honorários em 10% do valor da causa alcançaria a cifra de R$ 60.000,00, valor considerado, no caso concreto, excessivo e desproporcional. 4.1. Diante da excessiva oneração da parte sucumbente, aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, segundo o qual "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o." 4.2. Em situações semelhantes, em que a sucumbência se mostra excessiva, esta Turma tem utilizado o mesmo dispositivo, para reduzir os honorários e fixá-los por equidade. 4.3. O arbitramento equitativo da verba honorária é medida que se impõe, e, considerando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelos advogados; e o tempo exigido para o serviço, o qual vem sendo prestado desde agosto de 2017, o valor a título de honorários de R$ 30.000,00, correspondente a 5% do valor da causa (R$ 600.000,00), configura-se razoável e proporcional, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 4.4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária deve ser majorada para 5,3%, que equivale a R$ 1.800,00, totalizando R$ 31.800,00, haja vista a complexidade mediana da demanda, bem como o tempo, trabalho e zelo profissional exigidos do patrono da parte vencedora. 5. Apelações improvidas. Os recorrentes, sem apontar qualquer dispositivo de lei que entendem violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente, sustentam que a decisão colegiada se equivocou ao condenar-lhes ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não deram causa ao ajuizamento da demanda, tampouco ofereceram resistência ao pedido autoral. Subsidiariamente, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteiam que a condenação seja limitada a um percentual sobre os 3,57% do imóvel, fração correspondente à quota parte que possuem do bem. Em contrarrazões, os recorridos Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda., Fábio Starace Fonseca e Eliana Galesi Fonseca pedem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF 17.147 (ID 27670658 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1880785, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19.7.2021. Determino que as publicações relativas aos recorridos Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda., Fábio Starace Fonseca e Eliana Galesi Fonseca sejam feitas em nome do advogado MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF 17.147. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029